Tribunal: TJMT
Processo: 1015505-59.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015505-59.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LOURENCO PINTO DA SILVA - CPF: 107.071.151-91 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA - CPF: 830.253.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO.

E M E N T A

APELAN
TE
(S)
:

LOURENCO PINTO DA SILVA
.

APELAN
TE
(S)
:

BANCO DO BRASIL S
/
A
.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–

INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –

DÉBITO INEXISTENTE
–
DANO MORAL – CONFIGURA
DO
– VALOR INDENIZATÓRIO –
MAJORAÇÃO DO
“QUANTUM”
INDENIZATÓRIO –
ADEQUAÇÃO AOS PARAMETROS LEGAIS –
TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDENCIA DAS SÚMULAS 54 E 362 DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A inscrição em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado “dano moral puro” que dispensa a prova de sua ocorrência.

2.
Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

3.
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não conden
ação: a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório
; ou b) o valor da causa for muito baixo.

4.
Na condenação por danos morais, em caso de responsabilidade extracontratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios deve ser a partir do evento danoso, de acordo com a Súmula 54 do STJ, e da correção monetária a partir do arbitramento, consoante Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação
Cível tirado contra sentença que condenou a parte
apelada
ao pagamento
d
e indenização
,

a título de danos morais,
no importe de
R$
6
.
0
00,00 (
seis mi
l reais)
,
em virtude
dos prejuízos causados
pel
a
inscrição
indevida do nome do apelante nos órgãos de proteção ao crédito (R$ 29.177,55), mesmo estando adimplente junto à instituição financeira.

Em suas razões recursais

o
apelante

invoca
os seguintes
argumentos
fático-jurídicos:

1. Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais.

2. Pleiteia a aplicação de juros a partir da data do evento danoso.

3. Requer a majoração da verba de honorários sucumbenciais.

Os
benefícios da justiça gratuita
fora
m
deferido
s
pelo Juiz Singular
, a parte
apelante
.

A parte
apelada
apresent
ou
suas contrarrazões, rebate
ndo
as alegações da recorrente, defendendo o desprovimento recursal
. Ao final, apresenta prequestionamento.

A instituição financeira apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELAN
TE
(S)
:

LOURENCO PINTO DA SILVA
.

APELAN
TE
(S)
:

BANCO DO BRASIL S
/
A
.

VOTO

Egrégia Câmara:

1. Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais.

Neste ponto recursal, tenho que
deve
ser dada
parcial
guarida à pretensão
do apelante
. É que o valor de
R$

6
.
0
00,00 (
seis m
il reais)
, destinados a recompor os prejuízos morais
dos recorrentes
, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos
, face a negativação indevida
(
R$ 29.177,55)
,
bem como,
a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$
9
.000,00 (
nove

mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos
pelos recorrentes
, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à
instituição financeira.

2. Pleiteia a aplicação de juros a partir da data do evento danoso.

Com relação ao pleito da parte apelante para alteração do termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária para
a data do evento danoso
, tenho que, merece ser
parcialmente acolhido
, isto porque, na condenação por danos morais, em caso de responsabilidade extracontratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios deve ser a partir do evento danoso, de acordo com a Súmula 54 do STJ, e da correção monetária a partir do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ.

Em relação ao prequestionamento arguido pelo apelado em sede de contrarrazões, verifico que a
s articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. decisão fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, deve ser rejeitado.

Conclusão

Por essas razões,
conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para o fim de majorar o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de
R$
9
.000.00 (
nove

mil reais),
bem como,
para o fim de alterar a incidência dos juros de mora, que a partir de agora, deverá ter como parâmetro, a data
do evento danoso,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada
.

Em face do que dispõe o §11o, art. 85 do Código de Processo Civil, majoro a condenação em honorários sucumbenciais para o importe de
20
% (
vinte
por cento).

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Ju
í
z
o
de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024